Tribunal: TJSP
Processo: 1023569-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023569-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
AURELIO CALADO DE FARIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023569-87.2019.8.26.0053 - Voto no 24.450
2
Voto no 24.450
Apelação no 1023569-87.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Marcos Aurelio Calado de Farias
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes os requisitos legais, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Marcos Aurelio Calado de Farias foi julgada
improcedente (fls. 43/45).
Inconformado, apela o trabalhador buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao auxílio-acidente (fls. 50/53).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que em razão das
condições agressivas na função de meio oficial de manutenção para CRBS
S/A., passou a ser portador de problemas na coluna, o que comprometeu sua
capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023569-87.2019.8.26.0053 - Voto no 24.450
3
autos, especialmente o laudo médico (fls. 30/34), a conclusão é a de que o
caso não comporta a indenização infortunística.
Realizado o exame físico, constatou-se: “Autor de
tipo físico brevelineo, com bom desenvolvimento da musculara do tronco e
cintura escapular. Com marcha normal, sem auxílio, sem claudicação motora.
Deita-se e levanta da mesa de exames sem posturas antálgicas ou com
atitudes viciosas. Apoio na ponta dos pés e calcanhares: normal. COLUNA
sem cicatrizes cirúrgicas. Sem escoliose antálgica. Sem deformidades ósseas.
Sem retificação da lordose lombar. Sem atrofias musculares. Sem contraturas
musculares localizadas. Sem dor a digito-pressão dos espaços discais. Sem
limitação funcional. Manobras de Làsegue, Neri, Bragard: negativas. Exame
neurológico: sem alterações dignas de nota” (fls. 32).
Asseverou o perito que o autor apresenta “um
processo de espondilodiscoartrose lombar com protusões discais de cunho
degenerativo e constitucional, compatível com a sua elevada faixa etária e
sem qualquer indicio de agravo localizado pelo exercício do seu labor, ou
com aparente conflito radicular de expressão clínica e/ou infortunística
relevante parta o deslinde do feito em questão” (fls. 32).
Por fim, o expert foi enfático ao concluir que “tendo
em linha de conta que os exames clínicos e complementares são uníssonos em
apontar a inexistência de sequelas acidentárias de natureza incapacitante para
o trabalho de meio oficial de manutenção, concluímos que no caso dos autos,
não há incapacidade laboral de cunho acidentário a classificar pela lei em
vigor” (fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023569-87.2019.8.26.0053 - Voto no 24.450
4
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação às provas periciais realizadas. Assim, não há elementos de convicção
que permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Como é sabido, a indenização acidentária somente é
devida quando estão presentes a incapacidade para o trabalho e o nexo causal
entre o mal e o labor.
Destarte, não preenchidos os requisitos motivadores
para a concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência
da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Marcos Aurelio Calado de Farias.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator